Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. CABIMENTO.

1. Considerando que a sentença apontada em sede de contrarrazões pelo exequente extinguiu os autos dos embargos à execução fiscal (processo no 0727709-80.2022.8.07.0016), não o feito executivo, não há que se falar em perda do objeto do presente recurso.

2. É cabível a recusa devidamente fundamentada pelo credor de bem ofertado à penhora pelo executado, mormente quando não observada a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. Precedente do STJ.

3. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido.